Tribunal: TJPA
Processo: 0003838-17.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003838-17.2008.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS

E REEXAME NECESSÁRIO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIDAS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a determinação de instalação do Departamento Municipal de Trânsito no Município de Tucuruí, bem como a realização de atos de fiscalização na forma definida na sentença.

2. É cediço que é possível ao Poder Judiciário exercer o controle externo da administração pública, mediante o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado, no entanto, ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, notadamente na conveniência e oportunidade para a execução de atividades/obras públicas, tal como a implementação de políticas e obras de infraestrutura de trânsito.

3. Atribuir ao Poder Judiciário a competência para definir a realização das políticas e obras de infraestrutura de trânsito, tal como ocorre no caso em exame, implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

4. Consta na sentença determinações que de fato não se encontram dentro da esfera de competência dos Apelantes a exemplo da obrigação de o Detran-PA celebrar convênio com a Polícia Militar para fiscalização do trânsito no Município de Tucumã, já que é sabido que os Convênios se tratam de atos bilaterais, não se podendo assegurar a aceitação da Policia Militar do Estado do Pará, tal como consta na sentença.

No mesmo sentido, a fiscalização acerca da venda de combustíveis, de acordo com o art. 1º da Lei 9847/99, compete à Agência Nacional de Petróleo – ANP não sendo cabível impor tal atribuição aos Apelantes.

5.
Recursos conhecidos e providos. Prejudicada a análise da remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO aos recursos de apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0003838-17.2008.8.14.0062 - PJE) interpostas pelo MUNICÍPIO DE TUCUMÃ e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN-PA contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial (Num. 4302757 - Pág. 3/23), o Ministério Público do Estado do Pará afirmou que o Município de Tucumã vem sendo assolado por vários delitos, infrações e acidentes, em razão do descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, cuja certeza da impunidade afirma ser flagrante, em face da omissão do Estado, do Município e do Órgão Estadual de Trânsito, permitindo-se que crianças e adolescentes dirijam carros e motos.

Ressalta o desinteresse do Estado e do DETRAN-PA em firmar convênio com a Polícia Militar para fiscalizar o trânsito, bem como do Município em estabelecer o órgão de trânsito já criado por Lei Municipal.

Requereu tutela antecipada para efetiva prestação do serviço público, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo.

Em decisão de id. 4302759 - Pág. 3/10

foi deferido o pedido de tutela antecipada, a qual, teve seus efeitos suspensos após pedido de providências realizado perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Id. 4302864 - Pág. 6/9).

Após a apresentação de contestações e a realização de audiências em que resultaram infrutíferas as tentativas conciliatórias, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Id 4302869 - Pág. 4/13):

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, EXCLUO O ESTADO DO PARÁ DO PÓLO PASSIVO, CONDENO O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ E O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN EM OBRIGAÇÕES DE FAZER, COMO SEGUE:

Ao MUNICÍPIO DE TUCUMÃ determino:

-
Implantar

no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias o Departamento de Trânsito Municipal
, já criado pela Lei nº 316/2006, efetivando-o com todos os recursos humanos e materiais necessários ao seu funcionamento.

-
Promover

no prazo máximo de 90 (noventa dias) dias - com início das obras em 30 (trinta) dias -
a sinalização horizontal e vertical de trânsito, consistente na colocação de placas indicativas de todas as naturezas e necessárias nas vias públicas municipais; inserir nas ruas pavimentadas faixas exclusivas para pedestre; sentido de direção (único ou duplo), permissão ou não para estacionamento de veículos, inclusive com a denominação de ruas e logradouros e adoção de outras medidas necessárias, de acordo com regulamentação técnica e normas de trânsito, e, ao final proceder a divulgação pela imprensa.

Para a hipótese de descumprimento, fixo a multa diária em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal do gestor público pelo descumprimento da ordem.

Ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, determino:

-
No prazo de 60 (sessenta) dias
, promover convênio com a Polícia Militar para cumprimento do art. 25 do CTB, para proceder a fiscalização com policiamento ostensivo do trânsito no Município de Tucumã.

-
No prazo de 15 (quinze) dias
disponibilizar fiscais e agentes de trânsito, em número suficiente e de forma ininterrupta (todos os dias da semana), para fiscalizar o trânsito na cidade Tucumã, enquanto não se celebra o convênio com a polícia militar. Devendo comunicar a este juízo o início da fiscalização e qualquer interrupção sem determinação judicial.

Para hipótese de descumprimento fixo multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal do gestor público pelo descumprimento da ordem.

Em atenção ao interesse público relevante, proteção à vida, a incolumidade físicas de pessoas, principalmente idosos, crianças e evitar a continuação crescente de atos criminosos, iniciar efetividade e dar resultado imediato e prático à sentença, com guarida no art. 461 do CPC,

Determino, ainda
:

Ao MUNICÍPIO DE TUCUMÃ:

- Disponibilizar no prazo de 05 (cinco) dias agentes ou fiscais
para impedir a venda ou a distribuição a qualquer título de combustíveis nos postos aos condutores de veículos automotores que não possuam placas de identificação ou que estejam com as mesmas adulteradas, bem como fornecimento a veículos conduzidos por crianças e adolescentes.

Devendo comunicar a este juízo o início das operações.

Aos POSTOS DE COMBUSTÍVEIS localizados no município de Tucumã:

- que se abstenham de abastecer, a qualquer título, veículos automotores sem placa de identificação, ou que a apresente adulterada e os veículos conduzidos por crianças e adolescentes

Para hipótese de descumprimento fixo multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da responsabilização pessoal pelo descumprimento da ordem.

- À POLÍCIA MILITAR, através do destacamento de Tucumã, proceder a apreensão de todos os veículos que estejam em desacordo com as normas de trânsito, inclusive os conduzidos por crianças e adolescentes e aqueles que os conduzam de forma irregular, por meio de operações diárias nas vias e proximidades de escolas do município de Tucumã,
comprovando semanalmente o cumprimento, através de relatórios a este juízo.

Para hipótese de descumprimento fixo multa R$ 1.000,00 (mil reais) ao comandante local do destacamento de policia militar, sem prejuízo da responsabilização pessoal pelo descumprimento da ordem.

Para todas as situações em que foram cominadas multas pelo descumprimento, essas serão destinadas ao Fundo Especial de Reparação de Interesses Difusos e Coletivos.

P.R.I.C.

Tucumã, 16 de novembro de 2010.

EDIVALDO SALDANHA SOUSA

JUIZ DE DIREITO

O Município de Tucumã e o Detran-PA opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados

Em razões de apelação o Município de Tucumã sustenta que a sentença implica em interferência direta do Poder Judiciário no Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes. Afirma que a decisão proferida pela Presidência do Tribunal suspendendo os efeitos da sentença corrobora o equívoco praticado pelo Juízo de 1º grau.

Afirma que os prazos constantes na sentença não condizem com aqueles legalmente previstos para a realização de serviços públicos; que a determinação de disponibilização de 05 (cinco) agentes para fiscalizar a venda de combustíveis não possui previsão legal e não se trata de competência do Município; que a criação do Departamento de Trânsito Municipal demanda obrigatoriamente a realização de concurso público de acordo com o art. 37, II da CC/88, o que não pode ser realizado no exíguo prazo constante na sentença.

O Detran-PA interpôs apelação aduzindo a necessidade de suspensão dos efeitos da sentença; independência dos poderes e necessidade de delimitação do controle da administração Pública pelo Poder Judiciário, já que compete ao ente administrativo estatal a avaliação das necessidades locais e o impacto orçamentário para a implementação de providências.

Sustenta que não possui qualquer ingerência sobre a atuação da Polícia Militar e Servidores do Município para fazer cumprir a determinação contida na sentença e que não compete ao Poder Judiciário intervir na Gestão Pública. Afirma que a sentença desconsidera a necessidade de prestação do serviço público em outros municípios.

Afirma que, de acordo com o art. 24, II do Código de Trânsito Brasileiro, a fiscalização do trânsito, de forma geral, compete ao Município.

Sustenta por fim, que deve ser observada a reserva do possível, bem como o princípio da isonomia, diante da impossibilidade de se privilegiar determinado Município em detrimento dos demais.

Juntou cópia do pedido e da decisão proferida pela Presidência deste E. Tribunal que determinou a suspensão da exigibilidade da multa aplicada em caso de descumprimento da sentença.

A Apelação foi recebida pelo Juízo de origem apenas no efeito devolutivo.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão dos Apelantes e requerendo o não provimento dos recursos.

O recurso foi distribuído inicialmente à Desa. Marneide Trindade Pereira, cabendo-me a relatoria do feito mediante redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de
custus legis,
se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/73, conheço das Apelações, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a determinação de instalação do Departamento Municipal de Trânsito no Município de Tucuruí, bem como a realização de atos de fiscalização na forma definida na sentença.

É cediço que é possível ao Poder Judiciário exercer o controle externo da administração pública, mediante o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado, no entanto, ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, notadamente na conveniência e oportunidade para a execução de atividades/obras públicas, tal como a implementação de políticas e obras de infraestrutura de trânsito.

Com efeito, a definição de políticas públicas e a oportunidade de implementá-las é tarefa que compete ao Poder Executivo dentro dos limites orçamentários previstos para a execução de tais medidas. Sobre este aspecto, deve ser ressaltado ainda, que o Poder Judiciário não tem competência para determinar inclusão de gasto não previsto no orçamento da Municipalidade para a realização de obras de caráter discricionário.

Ademais, atribuir ao Poder Judiciário a competência para definir a realização das políticas e obras de infraestrutura de trânsito, tal como ocorre no caso em exame, implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88.

Assim, assiste razão aos Apelantes acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade administrativa para a realização e implementação de política e obras que digam respeito ao trânsito do Município de Tucumã, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
IMPLEMENTAÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E ADIÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO, CURSOS DE QUALIFICAÇÃO DE AGENTES, SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. ATIVIDADES RESERVADAS AO PODER EXECUTIVO LOCAL. INVIABILIDADE, NA ESPÉCIE, DADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DE SEREM IMPOSTAS AO GESTOR PELO PODER JUDICIÁRIO A ADOÇÃO DE TAIS MEDIDAS. CONTROLE JURISDICIONAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO EM FAVOR DO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo o entendimento sufragado pelo STF, na ADPF n.º 45/DF, o controle judicial na implementação de políticas públicas somente se dá em hipóteses excepcionais, quando realmente houver omissão governamental, não podendo existir interferência em toda e qualquer hipótese, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade. (2226300, 2226300, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09.09.2019. Publicado em 18.09.2019) (Grifo nosso).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORGANIZAÇÃO TRÂNSITO PESSOAS E VEÍCULOS. IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRUTURA DE TRÂNSITO
. PRAZO DE 72 HORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO DESPROPORCIONAL. OMISSÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO
.

1. Há inviabilidade de cumprimento das determinações em prazo tão exíguo, por afrontar o princípio da harmonia e independência dos poderes.

2. Impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, tendo em vista programas de prioridades estabelecido pelo gestor, o qual estabelece metas de acordo com a dotação orçamentária.

Recurso conhecido e provido.

(2017.02738227-66, 177.548, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 29.06.2017. Publicado em 03.06.2017) (grifo nosso).

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, SUSCITADA PELO RELATOR. SÚMULA Nº 490/STJ. ACOLHIMENTO. MUNICÍPIO DE TENENTE ANANIAS/RN.
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. CRIAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO PELO MUNICÍPIO. CRIAÇÃO DE POSTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO PELO DETRAN/RN. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERIR AS VERBAS PÚBLICAS COM O FIM DE COMPATIBILIZAR AS NECESSIDADES DA COLETIVIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-RN - AC: 20160149655 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 19/09/2019, 3ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. CRIAÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL NO CASO CONCRETO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERIR AS VERBAS PÚBLICAS COM O FIM DE COMPATIBILIZAR AS NECESSIDADES DA COLETIVIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 20180118900 RN, Relator: Des. Ibanez Monteiro, Data de Julgamento: 09/07/2019, 2ª Câmara Cível)

Apelação. Ação civil pública.
Implantação de sinalização e redutores de velocidade em todo o município. Discricionariedade do Poder Executivo municipal. Intervenção do Poder Judiciário. Impossibilidade. Ausência de situação excepcional a justificar a medida extrema. Como regra geral, ao Judiciário não se possibilita o juízo de conveniência e oportunidade de, em substituição ao poder público, realizar atos físicos de administração, sob o argumento de atuar com o escopo de proteger direitos coletivos
. É certo que o Ministério Público, no papel de fiscal da lei, deve perseguir a excelência da aplicação das leis e das políticas públicas pelos órgãos da administração; contudo, não poderá se sobrepor ao próprio Poder Executivo, elegendo as prioridades de sua atuação, ainda mais quando a prestação dos serviços, apesar de aquém do ideal constitucionalmente estabelecido, demonstra a continuidade do trabalho estatal. Noutras palavras, não se pode negar que, em situações excepcionais de prática omissiva ou de afrontosa negligência da Administração, é dado ao Judiciário intervir, mas, como regra geral, ao Judiciário não se defere a possibilidade de imiscuir-se no juízo de conveniência e oportunidade de o Poder Público realizar atos físicos de administração, ainda que sob o argumento de atuar com o escopo de proteger direitos coletivos. In casu, descabe ao Poder Judiciário determinar à municipalidade a implantação de sinalização de trânsito e redutores de velocidade em toda a extensão do município, se ausente comprovação de situação excepcionalíssima a justificar tal intervenção, em especial quando há projeto de sinalização em curso de autoria Poder Executivo local, circunstância a afastar a alegação de total inércia do Poder Público no cumprimento de sua obrigação constitucional de assegurar a segurança viária aos munícipes. (TJ-RO - APL: 00003124720118220019 RO 0000312-47.2011.822.0019, Data de Julgamento: 11/04/2018, Data de Publicação: 27/04/2018) (grifos nossos).

Frise-se ainda, que consta na sentença determinações que de fato não se encontram dentro da esfera de competência dos Apelantes para dar cumprimento à medida, a exemplo da obrigação de o Detran-PA celebrar convênio com a Polícia Militar para fiscalização do trânsito no Município de Tucumã, já que é sabido que os Convênios se tratam de atos bilaterais, não se podendo assegurar a aceitação da Policia Militar do Estado do Pará, tal como consta na sentença.

No mesmo sentido, a fiscalização acerca da venda de combustíveis, de acordo com o art. 1º da Lei 9847/99, compete à Agência Nacional de Petróleo – ANP não sendo cabível impor tal atribuição aos Apelantes.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação.

Prejudicada a análise da remessa necessária em razão do provimento das apelações.

Sem custas e honorários advocatícios, em conformidade com o que dispõe o art. 18 da Lei n. 7.347 /85.

É o voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2022